Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data.
2. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se: a) subsiste interesse processual no mandado de segurança diante do termo do procedimento licitatório e da subsequente contratação da licitante vencedora; e b) se houve ilicitude no certame licitatório, decorrente da alegada ausência de publicidade na retomada do Pregão Eletrônico no 1/2025.
3. Não há perda do interesse processual no mandado de segurança impetrado contra ato praticado em procedimento licitatório encerrado durante a marcha processual, pois a declaração de nulidade pretendida atingiria os atos subsequentes e teria efeitos sobre a celebração do respectivo negócio jurídico com a Administração Pública. 2.1. Por isso, a respeitável sentença deve ser desconstituída.
4. A regra prevista no art. 6o, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos da ABDI exige a publicação, no Diário Oficial da União, exclusivamente para os atos relacionados aos avisos alusivos aos instrumentos convocatórios. 3.1. Os dados factuais trazidos a exame não demonstram a alegada violação ao princípio da publicidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Aplicado o critério da causa madura. Segurança denegada.